Tribunal: TJPA
Processo: 0802724-18.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802724-18.2021.8.14.0009

APELANTE: DIEGO RODRIGUES DA SILVA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. VII DO CP. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO COLENDO STJ A FIM DE QUE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCIDA NO CÁLCULO DA REPRIMENDA SOB PENA DE CONFIGURAR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL CONFIRMANDO A CONSTITUCIONALIDADE DO ENTENDIMENTO SUMULAR DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O
apelante sustenta que o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Colendo STJ está superado porque ofende o princípio constitucional da individualização da pena, o que impõe a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que o quantum resultante da operação seja imposto em patamar inferior ao mínimo legal. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, manifestando-se sobre a questão em sede de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, DJe-104 DIVULG 04-06-2009, PUBLIC 05-06-2009) confirmou a constitucionalidade do entendimento sumulado pelo STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIEGO RODRIGUES DA SILVA GUIMARÃES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Colendo STJ está superado porque ofende o princípio constitucional da individualização da pena, o que impõe a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que o quantum resultante da operação seja imposto em patamar inferior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo a fim de que as penas sejam reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não houve qualquer equívoco na negativa da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/09/2021, na cidade de Bragança, o apelante subtraiu, mediante ameaça exercida com uma faca, o telefone celular da vítima Ana Paula Costa Soares de Almeida.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Colendo STJ está superado porque ofende o princípio constitucional da individualização da pena, o que impõe a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que o quantum resultante da operação seja imposto em patamar inferior ao mínimo legal.

Manifestando-se sobre a questão em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Colendo STJ, afastando, desse modo, qualquer questionamento sobre a sua inconstitucionalidade:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Por isso, não pode ser acolhido o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
29
de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/06/2023